Tribunal: TJES
Processo: 5020594-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020594-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IMOBILIARIA PATRIMONIO LTDA e outros

AGRAVADO: JOSE EDUARDO RIBEIRO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL A TERCEIRO. BOA-FÉ PRESUMIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS POR TERCEIROS E AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA. MEDIDAS CONSTRITIVAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação redibitória cumulada com rescisão contratual, a qual deferiu tutela provisória de urgência para determinar a expedição de ofício a terceiros adquirentes dos lotes litigiosos, o depósito judicial das parcelas vincendas relativas aos novos contratos de compra e venda e a averbação da existência da ação na matrícula dos imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação e a proporcionalidade das medidas constritivas impostas em desfavor de adquirentes supervenientes e do patrimônio das requeridas, notadamente o depósito judicial de parcelas devidas por terceiros e a averbação da lide nas matrículas imobiliárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas constritivas deferidas pelo juízo de origem revelam-se desproporcionais aos fins do processo judicial.

4. O provável juízo de procedência da demanda originária acarreta a desconstituição do contrato inicial e a condenação ao pagamento de perdas e danos, consequências de natureza pessoal e patrimonial sem utilidade prática com a constrição de valores vinculados a contratos distintos de terceiros.

5. O eventual cenário de improcedência converte a pretensão em perdas e danos, sem demandar a desconstituição dos negócios jurídicos celebrados com os adquirentes supervenientes.

6. A determinação de depósito judicial de parcelas vincendas onera terceiros alheios à lide, caracteriza intervenção compulsória indevida em relações jurídicas autônomas e desrespeita os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

7. A inexistência de ônus ou restrições registradas nas matrículas no momento da aquisição milita em favor da presunção de boa-fé dos novos compradores.

8. A averbação premonitória em ação de natureza obrigacional impõe restrição indevida ao direito de propriedade dos atuais titulares registrais, esvazia o conteúdo econômico do bem de forma prematura e contraria a razão de decidir consagrada na Súmula 375 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A imposição de depósito judicial de parcelas vincendas a terceiros adquirentes de boa-fé, alheios à relação processual originária, configura ingerência indevida e desproporcional.

2. A averbação da existência de ação redibitória cumulada com rescisão contratual na matrícula de imóvel alienado a terceiro mostra-se incabível quando a demanda possui cunho obrigacional com tendência de conversão em perdas e danos, resguardando-se o direito de propriedade do adquirente não integrante da lide.

Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC; inciso IV do art. 792 do CPC; inciso XXXV do art. 5º da CF/1988; art. 560 do CPC; art. 561 do CPC; art. 422 do CC; art. 884 do CC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 84; STJ, Súmula 375; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010146-79.2024.8.08.0000, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 04.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 0009420-79.2014.8.08.0021, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 19.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Imobiliária Patrimônio Ltda. e Imobiliária Garantia Ltda. em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de rescisão contratual movida por José Eduardo Ribeiro, deferiu tutela provisória de urgência para determinar, entre outras medidas, a) a expedição de ofício aos terceiros adquirentes dos lotes litigiosos para que tomem ciência da ação; b) que os pagamentos das parcelas vincendas relativas aos novos contratos de compra e venda dos lotes 33 e 34 da quadra 72 sejam realizados mediante depósito judicial; c) a averbação da existência da ação na matrícula dos imóveis.

Em suas razões recursais, as Agravantes sustentam, em síntese, (a) a desnecessidade de intimação dos terceiros adquirentes de boa-fé e (b) a impropriedade do depósito judicial das parcelas, ao argumento de que a alienação dos imóveis a terceiros constitui ato jurídico perfeito e que a eventual rescisão do contrato original com o Agravado resolver-se-ia em perdas e danos, não devendo afetar os novos compradores.

Pela decisão id 17345831 foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id 17611356) pugnando, em síntese, pelo desprovimento da pretensão recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020594-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA. E IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.

AGRAVADO: JOSÉ EDUARDO RIBEIRO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA. e IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar, dentre outras medidas, o depósito judicial de parcelas devidas por terceiros adquirentes e a averbação da existência da ação na matrícula dos imóveis (lotes 33 e 34, quadra 72, do loteamento Village do Sol).

Pois bem.

Extrai-se dos
autos
de origem
que José Eduardo Ribeiro, ora Agravado, ajuizou "Ação Redibitória c/c Rescisão Contratual" em face das Agravantes,
afirmando
ter adquirido os lotes 33 e 34, da Quadra 72, do Loteamento Village do Sol, em Guarapari/ES.

Em sua narrativa, aduz
que, após a compra, foi surpreendido com a informação de que a área possuía restrições ambientais que o impediriam de construir no local, razão pela qual pleiteou a rescisão do negócio e a devolução dos valores pagos.

No início da demanda, o
Juízo
a quo
deferiu medida liminar suspendendo a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato originário, sob pena de multa diária.
Porém
, no curso do processo, o Agravado compareceu aos autos noticiando
que
as Agravantes teriam cancelado unilateralmente o seu contrato, sob a justificativa de inadimplência, a despeito da decisão judicial suspensiva, e alienado os mesmos lotes a terceiros estranhos à lide (Sra. Norma Santana Andrade e Sr. Samuel Ribeiro Araujo).

Diante desse cenário, argumentando haver risco de frustração do resultado útil do processo, o Agravado requereu, em sede de tutela de urgência, a intimação dos novos compradores, a determinação para que estes passassem a depositar as parcelas de seus contratos em conta judicial vinculada ao feito, bem como a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis.

O
Juízo
a quo
acolheu integralmente os pleitos
pela decisão ora impugnada.

Diante de tal escorço fático, tem-se que a
controvérsia do presente agravo cinge-se em verificar a
adequação das
medidas constritivas impostas em desfavor de adquirentes supervenientes e do patrimônio das Agravantes.

Impende reconhecer, de início, que a
s medidas deferidas pelo Juízo
a quo,
notadamente o depósito judicial das parcelas vincendas dos novos contratos e a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis, não se revelam proporcionais aos fins do processo, quando examinadas sob a perspectiva das consequências jurídicas que decorreriam da eventual procedência ou improcedência da ação de origem.

Com efeito,
ainda que se considere, em tese, eventual juízo de
procedência, os efeitos do julgamento cingir-se-ão, eventualmente, à desconstituição definitiva do contrato originário e à subsequente condenação ao pagamento dos prejuízos materiais e morais pleiteados.
Tais
consequências, eminentemente de natureza pessoal e patrimonial entre as partes originárias, não guardam relação de utilidade com a constrição de parcelas devidas por terceiros em razão de contratos distintos, tampouco com a averbação da lide nas matrículas cujos titulares não integram a relação processual formada entre o Agravado e as Agravantes.

De igual modo, mesmo
considerando um eventual cenário
de improcedência
da pretensão
, a impossibilidade de retorno ao
status quo ante
tende a converter-se em perdas e danos, sem que disso decorra a necessidade de desconstituição dos negócios jurídicos celebrados com os terceiros adquirentes. Cuida-se de consequência que decorre da própria natureza da ação redibitória quando o bem já foi alienado a terceiro de boa-fé.

Ademais, forçoso considerar que a
imposição de depósito judicial das parcelas vincendas, em contratos celebrados com terceiros alheios à demanda, constitui ingerência potencialmente indevida sobre relações jurídicas distintas da lide originária, além de desprovida de utilidade prática para a preservação do resultado útil do processo.

Isto porque n
ão há nos autos elementos probatórios que indiquem má-fé dos adquirentes. Ao contrário, a documentação acostada pelo próprio Agravado revela que os terceiros adquiriram os imóveis sem qualquer ônus ou restrição averbada nas matrículas, presumindo-se, portanto, a boa-fé d
os
adquirentes.

Outrossim, c
ompelir os terceiros adquirentes, que não são parte no processo, a realizarem o depósito judicial das parcelas vincendas dos seus próprios contratos traduz, na prática,
em indevida
intervenção compulsória na esfera jurídica de quem não participou do ato que gerou a controvérsia e que está no regular adimplemento de suas obrigações.

Tal medida não apenas onera indevidamente quem não deu causa à demanda, como carece de amparo legal, porquanto a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, deve ser apta e necessária para assegurar o resultado útil do processo entre as partes do litígio e não para criar constrangimentos a terceiros estranhos à lide.

De igual modo, no que tange à ordem de averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis, impende considerar que tal medida, embora vise dar publicidade a terceiros, pode acarretar restrições indevidas ao direito de propriedade dos atuais titulares registrais, os quais não integram a relação processual formada entre o Agravado e as Agravantes.

Ao que se infere neste juízo sumário, o
s terceiros adquirentes receberam os imóveis livres e desembaraçados de ônus ou restrições averbadas, tendo a aquisição se operado em momento anterior à ordem de averbação. A inserção retroativa de gravame na matrícula, em ação de que não fazem parte, limita o pleno exercício do direito de propriedade.

E
ste Egrégio Tribunal de Justiça
já se manifestou
pela
não imposição de medidas restritivas sobre imóveis adquiridos por terceiros de boa-fé
e reconheceu a validade de tais aquisições
:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO . POSSE DECORRENTE DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. BOA-FÉ . SÚMULA 84 DO STJ. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que indeferiu a tutela de urgência nos autos de Embargos de Terceiro, onde o agravante busca a suspensão das medidas constritivas sobre imóvel objeto de contrato particular de compra e venda, cuja posse exerce desde 2012, embora a ação originária tenha sido ajuizada em 2017. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse do imóvel, amparada em contrato particular de compra e venda não registrado, é suficiente para afastar as medidas constritivas impostas pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se a boa-fé do adquirente, no caso específico, permite a oposição de embargos de terceiro mesmo na ausência de registro formal da propriedade . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Súmula 84 do STJ admite a oposição de embargos de terceiro com base em posse decorrente de compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo sem registro, desde que comprovada a boa-fé do adquirente. 4 . No caso concreto, o agravante comprova a posse desde 2012, por meio de contrato particular e escritura pública não registrada, demonstrando a inexistência de má-fé ou conhecimento de pendências judiciais à época da aquisição.
5. A ausência de registro não impede, neste momento processual, a suspensão das medidas constritivas, já que não há indícios de fraude ou simulação que desabonem a validade do negócio jurídico realizado de boa-fé.

6 . A jurisprudência pacífica, com base na Súmula 375 do STJ, afasta a configuração de fraude à execução na ausência de registro de constrição à época da alienação, reforçando a presunção de boa-fé do agravante.
7. Pela análise do conjunto probatório presente nos autos neste momento, portanto, é possível inferir que
a aquisição do bem imóvel pelo embargante, ora agravante, é alheia aos fatos objetos da demanda principal, de forma que, independentemente do registro, deve ser reconhecida a validade do negócio efetuado de boa-fé, conforme o artigo 792, inciso IV, do CPC e a Súmula 375 do STJ, atribuindo-se, assim, validade ao contrato, ante a inexistência de quaisquer indícios nos autos que indique simulação ou fraude.
IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: A posse de imóvel adquirida por meio de contrato particular de compra e venda, ainda que não registrada, pode ser protegida em embargos de terceiro, desde que evidenciada a boa-fé do adquirente, nos termos da Súmula 84 do STJ. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 678; CPC, art. 792, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 84; STJ, Súmula 375; TJPR, AI nº 0005064-43.2018 .8.16.0000, Rel. Juíza Cristiane Santos Leite, 20 .06.2018; TJSC, Apelação nº 5002473-35.2019.8 .24.0139, Rel. Monteiro Rocha, 16.02 .2023.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50101467920248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível.
Dj: 04/11/2024
)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE REQUERIDA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE DE VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E PLEITO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS . INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO BASEADA NO VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL DECORRENTE DA PRIVACIDADE DO BEM . RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de reintegração de posse cumulada com pedido indenizatório, declarou a rescisão do contrato de compra e venda, condenou as rés ao pagamento de perdas e danos e julgou improcedente o pedido de danos morais, reconhecendo a duplicidade de venda do imóvel e considerando a ausência de prova de posse anterior pelo autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar os requisitos para a reintegração de posse pleiteada; (ii) analisar a nulidade do contrato firmado entre terceiros; e (iii) avaliar a extensão dos danos materiais e a existência de danos morais decorrentes da duplicidade de venda do imóvel . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior pelo autor, conforme art. 561 do CPC, o que não restou demonstrado nos autos .
4. A duplicidade de venda do imóvel não gera nulidade do contrato com terceiros adquirentes de boa-fé, uma vez ausente o registro público da posse.
5. A indenização por danos materiais deve observar o valor de mercado atualizado do imóvel, considerando o princípio da restitutio in integrum . 6. O reconhecimento de danos morais decorre da angústia e privação experimentadas pelo autor em razão da controvérsia, transcendendo os meros dissabores e configurando abalo significativo. 7. A fixação do valor de R$ 10 .000,00 para indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso do autor parcialmente provido . Recurso da ré desprovido. Tese de julgamento: 1. A reintegração de posse exige a comprovação de posse anterior pelo autor. 2 . A duplicidade de venda do imóvel não invalida o contrato com adquirentes de boa-fé. 3. A indenização por danos materiais deve observar o valor atualizado do imóvel. 4 . Danos morais são configurados pela privação significativa de direitos patrimoniais e pessoais do autor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC, arts . 560 e 561; CC, arts. 422 e 884. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0006092-68.2019 .8.08.0021, Rel. Des . Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00094207920148080021, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível.
Dj: 19/02/2025
)

Noutro giro, a
averbação premonitória, embora vise dar publicidade à lide, não se justifica quando a ação
principal
tem cunho obrigacional que tende a se converter em reparação financeira, sob o risco de esvaziar o conteúdo econômico do bem
dos terceiros
de forma prematura.

Tal raciocínio encontra
ampar
o

na
ratio decidendi
da Súmula 375 do STJ, que consagra a necessidade de registro prévio de penhora ou prova inequívoca de má-fé para onerar o adquirente superveniente.

Embora a averbação não se confunda tecnicamente com uma penhora, o seu efeito prático é análogo ao de uma constrição, pois
pode causar óbice
a livre disposição do bem. Esse efeito restritivo, dirigido a quem não é parte no processo, não encontra respaldo proporcional no estágio atual da lide.

Por conseguinte, a revogação das medidas deferidas é providência que se impõe para evitar prejuízos de difícil reparação.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento
, para reformar a decisão agravada e afastar as determinações
impostas pelo Juízo
a quo
.

É como voto.